Tribunal: TJDFT
Processo: 0706546-35.2022.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
CIVIL E BANCÁRIO.CARTÃODE CRÉDITO – COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A TRANSAÇÃO FOI REALIZADA POR TERCEIRO. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PROVIDO.
1. Narra a parte autora ser titular de cartão de crédito, final 3178, e que, em 07/2/2022, constatou terem sido efetuadas compras não realizadas por ela, uma em nome de Adair Carlos Lemes, no valor de R$ 820,00, dividido em 5 parcelas, e outra, em Euro supermercado, no valor de R$ 71,26. Aduz ter contestado as transações, porém não obteve solução administrativa, motivo pelo qual ajuizou a presente ação para declarar a nulidade das compras fraudulentas e para condenar a ré a restituir em dobro os valores pagos indevidamente. Os pedidos foram julgados procedentes para declarar a inexistência dos débitos e para condenar o réu a devolver em dobro os valores pagos indevidamente, no valor total de R$ 1.782,52.
2. Em suas razões recursais, a instituição financeira suscita preliminares de incompetência dos juizados especiais sob argumento da necessidade de perícia técnica, por ter o cartão chip, e de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de produção de provas. No mérito, alega que as transações foram realizadas por meio de cartão com chip e que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar que as transações foram realizadas por terceiro. Aduz culpa exclusiva do consumidor e inexistência de falha na prestação do serviço. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, pede que a devolução seja na forma simples, por ausência de prova da má-fé.
3. Inicialmente, impõe-se destacar que, nos termos do art. 370 do CPC, é facultado ao julgador, como destinatário da prova, o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no 9.099/95. Logo, não há falar em cerceamento de defesa se os elementos probatórios colacionados são suficientes para o Magistrado promover a resolução da lide. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
4. Lado outro, no rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”. Não se mostra necessária, portanto, a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos, não sendo necessária a realização de perícia para apurar a existência da fraude alegada pelo consumidor. PRELIMINAR REJEITADA.
5. No caso, embora comprovadas as transações indicadas como fraudulentas pelo autor, ambas em 07/7/2022, em nome de “Adair Carlos lemes – vestuário”, em cinco parcelas de R$ 164,00, e no “Euro Supermercado”, no valor de R$ 71,26 (ID 49179029), não há como comprovar que elas foram efetuadas em decorrência de fraude. Isso porque, embora o autor afirme que as compras foram realizadas por terceiro, deixou de registrar boletim de ocorrência quanto ao suposto estelionato, bem como não comprovou ter efetuado reclamação administrativa dirigida impugnação das operações à instituição financeira (não há indicação de data de um telefonema, de comparecimento à agência bancária, ou um número de protocolo de atendimento).
6. Caberia à parte autora, nos termos do art. art. 373, I, do Código de Processo Civil, comprovar que tomou as medidas cabíveis diante do não reconhecimento das transações declinadas em sua fatura, o que poderia ter sido feito, repise-se, por meio de registro de boletim de ocorrência e de reclamação administrativa junto à instituição financeira. Assim, o autor não se desincumbiu do ônus que lhe era próprio. Além disso, tampouco se verifica quebra no padrão de consumo ou que as compras tenham sido realizadas em outra unidade da federação, o que poderia indicar a existência de fraude.
7. Dessarte, não restou minimamente demonstrada a ocorrência de fortuito interno atribuído à instituição financeira e, por conseguinte, não comprovada a falha no sistema de segurança da empresa ré, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.
9. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
10. A ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.